Tribunal: TJBA
Processo: 0579943-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579943-35.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DA IND DE FIACAO E TECELAGEM NO ESTA DA BAHIA

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, RAPHAEL COSTA CALHAU

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
SARA JANE RIBEIRO DO PATROCINIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL (DESENVOLVE). ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO SINDICATO IMPETRANTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO. VÍCIO INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESFECHO DA CAUSA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À SEGURANÇA JURÍDICA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESCOLHIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato Embargado. O julgado colegiado reformou a sentença de primeiro grau para conceder a segurança, afastando a exigência de depósito de 10% (dez por cento) do valor do benefício fiscal do Programa DESENVOLVE como condição para sua fruição, conforme instituído pela Lei Estadual nº 13.564/2016.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado, que, segundo o Estado Embargante, não teria se pronunciado expressamente sobre sua tese de que o Programa DESENVOLVE possui natureza de mero incentivo financeiro, e não de isenção fiscal, o que, em sua visão, afastaria a aplicação da proteção conferida pelo artigo 178 do Código Tributário Nacional e pela Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida pelo órgão julgador.

O acórdão embargado, ao reconhecer a impossibilidade de alteração superveniente das condições de um benefício concedido por prazo certo e mediante condição onerosa, fundamentou sua decisão na proteção constitucional ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica, previstos no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Essa fundamentação, por si só, é suficiente para a conclusão alcançada e rechaça, de forma implícita, a tese do Embargante de que a natureza do benefício permitiria sua modificação unilateral.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos e teses apresentados pelas partes, bastando que exponha os motivos que formaram seu convencimento. A pretensão do Embargante de obter um novo julgamento da causa, com base nos mesmos argumentos já apreciados, revela mero inconformismo com o resultado e extrapola os limites objetivos dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes não configura omissão, se o julgado apresenta fundamentação coesa e suficiente para a resolução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0579943-35.2016.8.05.0001
, em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado o
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E TECELAGEM NO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER
E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado, conforme os fundamentos apresentados no voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04